Tribunal: TJPA
Processo: 0368299-03.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0368299-03.2016.8.14.0301

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

APELADO: FORMOSA SUPERMERCARDOS E MAGAZINE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM SONORIZAÇÃO AMBIENTAL. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA UNILATERALMENTE. INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO GERADOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do ECAD em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança de direitos autorais, sob o fundamento de ausência de prova da execução pública de obras musicais em estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os documentos unilaterais produzidos pelo ECAD são aptos a comprovar a utilização pública de obras musicais por supermercado, para fins de incidência de cobrança de direitos autorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficientes termos de verificação desacompanhados de assinatura de representante legal do estabelecimento ou testemunhas.

Agentes do ECAD não possuem fé pública, não havendo presunção de veracidade em documentos por eles subscritos de forma unilateral.

A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais, exigindo-se prova inequívoca da execução pública de obras musicais para legitimar a cobrança.

Ausência de argumentos novos no agravo interno aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A cobrança de direitos autorais por execução pública de obras musicais em sonorização ambiental exige a comprovação inequívoca do fato gerador, não se prestando para tal os documentos produzidos unilateralmente pelo ECAD, sem a assinatura de representante do estabelecimento ou de testemunhas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.610/1998, art. 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20.08.2019; TJ-DF, Ap Cív. 0712637-06.2019.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 10.08.2021; TJ-SP, Ap Cív. 1005641-47.2016.8.26.0565, Rel. Des. Jair de Souza, j. 07.08.2019; TJ-PR, Ap Cív. 0036409-29.2015.8.16.0001, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, j. 10.08.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº 0368299-03.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ECAD – ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

AGRAVADA: FORMOSA SUPERMERCADO E MAGAZINE LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

DECISÃO MONOCRÁTICA

Visto.

Trata-se de agravo interno interposto por
ECAD – ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO,

contra decisão unipessoal que negou provimento à apelação que havia sido protocolada em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos
“ação de cumprimento de preceito legal (obrigação de não fazer) c/c pedido de tutela provisória”
.

A parte agravante busca a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência na ação de cobrança de direitos autorais proposta contra Formosa Supermercados e Magazine Ltda.

Sustenta que a decisão agravada incorreu em omissão na análise das provas constantes nos autos, especialmente mídias digitais e termos de verificação que comprovariam a execução pública não autorizada de obras musicais no interior do estabelecimento agravado.

Alega que, nos termos do art. 68 da Lei nº 9.610/98, a sonorização ambiental configura fato gerador da obrigação de pagamento dos direitos autorais.

Reforça que não houve qualquer prova em sentido contrário apresentada pela parte agravada e que a exigência de assinatura nos termos de verificação não invalida as provas audiovisuais produzidas.

Invoca, ainda, dispositivos da Constituição Federal, da Lei de Direitos Autorais e de tratados internacionais, para sustentar a proteção ao direito autoral.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a procedência integral da demanda.

Nas contrarrazões ao Agravo Interno, a empresa Formosa Supermercados e Magazine Ltda. defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o agravante ECAD não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento à apelação.

No mérito, sustenta a correção da decisão agravada, que concluiu pela insuficiência do conjunto probatório para caracterizar a execução pública de obras musicais no estabelecimento da agravada.

Argumenta que os termos de verificação apresentados pelo ECAD são unilaterais, desprovidos de fé pública e não foram corroborados por outras provas robustas.

Reforça que não cabe inverter o ônus da prova, sendo do autor da demanda o dever de demonstrar o fato gerador da obrigação.

Afirma, ainda, que não há qualquer enriquecimento ilícito, pois não ficou comprovado o uso de obras musicais protegidas.

Ao final, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida – não havendo que se falar em violação ao postulado processual da dialeticidade. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de
Apelação Cível
, no qual se discutia a legalidade da cobrança de direitos autorais pelo ECAD em face de Formosa Supermercados e Magazine Ltda., em razão da suposta execução pública de obras musicais em sonorização ambiental no interior do estabelecimento.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela
manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que os documentos produzidos pelo autor – termos de verificação e mídia audiovisual – são desprovidos de fé pública, não possuindo assinatura de representante do estabelecimento ou de testemunhas, bem como que não restou comprovado de forma inequívoca o fato gerador da cobrança, qual seja, a efetiva execução pública de obras musicais no ambiente do recorrido, restando configurada a ausência de prova do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC
.

No ponto, oportuna a transcrição da decisão recorrida:

“Uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação interposta pela parte autora e a recebo nos efeitos suspensivo e devolutivo
, conforme estabelece o artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança de direitos autorais ajuizada pelo ECAD em desfavor de empresa FORMOSA SUPERMERCADO E MAGAZINE LTDA, que exerce atividade de supermercado e magazine nesta capital.

Para melhor compreensão da controvérsia, adoto, em parte, o relatório da r. sentença recorrida (PJe ID nº 2.301.359):

“ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ajuizou a presente Ação Ordinária de Cobrança em face de Formosa Supermercado e Magazine Ltda., ambos devidamente qualificados nos autos, alegando, em suma, que é única organização autorizada pela lei nº 9.610/98 para arrecadar e distribuir em todo o território nacional a receita auferida a título de direitos autorais, em decorrência de utilização pública, por diversos usuários de obras musicais.

Afirma que a parte requerida desenvolve atividade no ramo supermecadista, mas que possui sonorização interna, utilizando-se permanentemente de obras musicais, se enquadrando como usuário eventual, sem o recolhimento dos valores a título de direitos autorais.

Requereu liminarmente a suspensão de qualquer execução de obra musical pela requerida sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No mérito requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos, por execução desautorizada de obras musicais consistente na retribuição autoral pertinente aos eventos que promoverem e que devem ser calculados à razão de 10% sobre a receita bruta do total de ingressos quando músicas executadas ao vivo, e 15% quando as músicas forem executadas eletronicamente, com correção monetária a partir do evento danoso, juros de 12% ao ano e multa de 10%.

Com a exordial, juntou documentos pertinentes.

Decisão de fls. 155 e verso o juízo indeferiu o pedido liminar e determinou citação da parte ré.

A requerida contestou às fls. 174/185, alegando que em 2011 inaugurou o supermercado e apenas em 2013 o setor MIX, onde comercializa aparelhos eletrônicos e itens domésticos, não promovendo nenhum tipo de evento musical, seja “ao vivo” ou eletrônico, e por sua vez não há cobrança de ingressos, e que internamente apenas promove anúncio de seus produtos e avisos aos funcionários e clientes, inexistindo sonorização interna.

Impugna as provas acostadas aos autos, que não há como afirmar que as músicas constantes nas gravações foram reproduzidas no estabelecimento da requerida e tampouco que as imagens acostadas indiquem que um representante da ré tenha comparecido ao local.

Aduz ainda a inaplicabilidade da tabela do ECAD, posto que formulada de forma unilateral, requerendo a improcedência da ação.

Réplica à contestação às fls. 195/200”.

O Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
julgou improcedente o pedido
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, uma vez que:

“... apesar de considerar o ECAD parte legítima para promover a cobrança de direitos autorais devidos em face da execução de músicas, observo que os documentos acostados aos autos (fls. 39/49), por esse órgão, revelam-se insuficientes para sustentar a presente cobrança, visto que são peças produzidas de forma unilateral, sem cumprimento das formalidades exigidas, quais sejam, no mínimo a assinatura do gerente ou de qualquer outro representante legal do estabelecimento da requerida ou de duas testemunhas, exigências estas que se revelam necessárias, uma vez que os atos praticados pelos agentes do ECAD não gozam de presunção de veracidade, porque eles não possuem fé pública.

Ademais, no vídeo apresentado pela requerente não é possível aferir que a música nele reproduzida fosse da sonorização interna do estabelecimento, não sendo suficiente como prova da utilização de obras musicais pela parte ré.

Portanto, os documentos que instruem a inicial foram produzidos unilateralmente, o que é inviável, tendo em vista que a parte demandante é entidade civil desprovida de fé pública ou poder de polícia.

........................................................................................................

Assim, a parte autora não observou o disposto no art. 333, I do CPC, que dispõe ser ônus do autor a prova do fato constitutivo de seu direito.

De fato, ainda que o ECAD possua legitimidade para cobrar direitos autorais em nome do autor ou titular pela utilização das composições musicais em representações e execuções públicas (art. 99 da Lei 9.610/98), imprescindível que os Termos de Verificação produzidos, objeto de cobrança, apresentem os requisitos mínimos de validade.

Logo, desprovidos os referidos Termos de Verificação de Utilização de Obras Musicais de assinatura do representante legal da parte requerida autuada, revelam-se imprestáveis a presente ação de cobrança, em razão da manifesta precariedade do valor probatório dos documentos juntados.

Nesse diapasão, não constando dos Termos de Verificação colacionados nenhuma assinatura do representante legal ou servidor do réu, bem como de quaisquer testemunhas, incabível a cobrança dos valores postulados, eis que os funcionários do ECAD não gozam de fé pública de modo a conferir presunção de veracidade aos termos por eles lavrados.

Com efeito, inobservadas as formalidades mínimas para que pudessem justificar a cobrança de valores a título de direitos autorais, há que se julgar improcedente o pleito inicial”.

Pois bem.

De pronto, afianço que, a despeito dos argumentos da parte recorrente, em momento algum o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial desconsiderou a aplicabilidade da lei de direitos autorais para sonorização ambiental de supermercados, uma vez que a improcedência da ação decorreu, em verdade, da não observância, por parte da autora, ora recorrida, do disposto no art. 333, I, do CPC, que dispõe ser ônus do autor a prova do fato constitutivo de seu direito, tendo em vista que os termos de verificação produzidos, que dão base à cobrança, não apresentam os requisitos mínimos de validade.

No caso dos autos, nos documentos juntado pelo autor não consta assinatura de nenhum representante do recorrido ou de testemunhas. Ainda que tenha havido recusa do notificado, caberia ao autor diligenciar na produção de outras provas. Vê-se, assim, que o autor não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, qual seja, a efetiva reprodução, habitual e contínua, pelo recorrido, de obras musicais, literomusicais, audiovisuais e fonogramas, mediante sonorização ambiental.

Por todos esses fundamentos é que o reconhecimento da improcedência dos pedidos da parte autora, conforme alinhavado na sentença recorrida, é medida de rigor.

Assim, não obstante houvesse sonorização ambiental no estabelecimento comercial, restou afastada a configuração de fato gerador de cobrança de direitos autorais quanto à reprodução musical, porquanto os únicos meios de prova apresentados foram impugnados pela ré e carecem de fé pública.

Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL. PERDAS E DANOS. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. ECAD. LEGITIMIDADE. LEI 9.610/98. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUPERMERCADO. REPRODUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. SONORIZAÇÃO AMBIENTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. DOCUMENTAÇÃO. ECAD. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA. 1. Embora legítima a atuação do ECAD na cobrança de taxa referente à execução pública de obras musicais em estabelecimentos comerciais, com sonorização ambiental, se faz necessária a comprovação da utilização, sem prévia autorização de obra tutelada pela Lei 9.610/98, para que seja configurada violação a direito patrimonial. 2. Na atividade empresarial exercida no ramo de supermercados não é presumida a execução de obras musicais, literomusicais, audiovisuais e fonogramas, razão pela qual a comprovação do fato constitutivo do direito do autor faz-se imprescindível nesse caso. 3. Se a documentação que instrui a inicial não evidencia o ilícito apontado e a ocorrência do fato gerador da cobrança de direitos autorais, sobretudo nas hipóteses em que a reprodução de músicas não pode ser presumida, por não ser inerente ao ramo de atividade desenvolvida no estabelecimento, não há que se falar em violação da norma.
4. Nada obstante houvesse sonorização ambiental no estabelecimento comercial, resta afastada a configuração de fato gerador de cobrança de direitos autorais quanto à reprodução musical, porquanto a documentação fora produzida unilateralmente por agentes do ECAD, que não possuem fé-pública e são desprovidos de presunção de veracidade os documentos por eles produzidos.
5. Recurso conhecido e não provido”. (TJ-DF 07126370620198070001 1363730, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 10/08/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/08/2021 - destaquei).

.......................................................................................................

“APELAÇÃO. ECAD. Direitos autorais. Violação pretérita. Comprovação/aferição prejudicada. Instrução deficitária. Termo de verificação de utilização de obras musicais e documentos afins. Ausência de assinatura do responsável pelo evento e de respectivas testemunhas. Prova unilateralmente produzida por agentes desprovidos de fé-pública e como tal inaptas ao atendimento do ônus processual (art. 373, I do CPC). Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-SP - AC: 10056414720168260565 SP 1005641-47.2016.8.26.0565, Relator: Jair de Souza, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2019).

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS. ARRECADAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS DE TELEVISÃO NA RECEPÇÃO E EM QUARTOS DE HOTEL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. APELO DO AUTOR. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS. ACOLHIMENTO. PREVISÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS PREVISTA NO ART. 110 DA LEI Nº 9.610/98. NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DE QUE INCIDE A COBRANÇA DO ECAD SOBRE A TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV POR ASSINATURA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FATO GERADOR DIVERSO DA CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA PELA OPERADORA DE TELEVISÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. CONTUDO, AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA UTILIZAÇÃO DA OBRA MUSICAL. TERMO DE VERIFICAÇÃO SEM ASSINATURA DE GERENTE OU REPRESENTANTE LEGAL DO HOTEL. AGENTES FISCALIZADORES DO ECAD QUE NÃO DETÊM FÉ PÚBLICA. ATOS QUE NÃO POSSUEM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PARTE AUTORA QUE NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ-PR - APL: 00364092920158160001 PR 0036409-29.2015.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 10/08/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2020).

Portanto, a sentença apelada não merece ser reformada.

Forte nas razões supra,
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD
e a ele
NEGO PROVIMENTO
para manter intacta a sentença recorrida”.

Como se vê, a decisão agravada se fundamentou
na insuficiência probatória apresentada pelo ECAD, destacando que os termos de verificação juntados aos autos foram produzidos unilateralmente, sem a devida assinatura do representante legal do estabelecimento ou de testemunhas, o que compromete sua validade, destacando que a ausência desses requisitos mínimos inviabiliza o reconhecimento dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme determina o artigo 373, inciso I, do CPC.

Além disso, ressaltou-se que os agentes do ECAD não possuem fé pública, não podendo seus documentos gozar de presunção de veracidade.

Portanto, mesmo reconhecendo a legitimidade do ECAD para a cobrança de direitos autorais, a sentença concluiu pela improcedência da demanda, ante a falta de comprovação da efetiva execução de obras musicais no interior do estabelecimento requerido.

Neste passo, analisando as
razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos
, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Câmara proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do STJ, segundo o qual “na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo —
ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador — não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). Cito outros julgados no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial. 2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo — ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador — não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). 3. Ausente decisão do Tribunal de origem acerca do mérito recursal, relativo à caracterização de fraude à execução, é inviável o conhecimento do tema por esta Corte, pois não satisfeito o requisito do prequestionamento. Súmula 282/STF. 4. Ademais, eventual análise da questão demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que, contudo, é vedado na estreita via do recurso especial (Súmula 7/TJ). 5. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020).

Dessa forma, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

Isto posto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que julgou improcedente a Apelação, confirmando a sentença de origem que reconheceu a ausência de provas suficientes da execução pública de obras musicais no estabelecimento da parte agravada, razão pela qual não se reconheceu o dever de recolhimento dos direitos autorais pretendidos pelo ECAD.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É o voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2025